Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos artigos tidos como violados.